Tribunal: TJES
Processo: 5004275-10.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2021-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004275-10.2020.8.08.0000

AGTE:

BANCO BMG S/A

AGDO:

DARLI MANOEL MANENTI DE SOUZA

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA. MULTA MENSAL IMPOSTA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. VALOR. RAZOABIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I-
Este eg. TJES, em situações assemelhadas envolvendo a contratação de cartão de crédito consignado, tem se posicionado no sentido de que tal operação, em grande parte das vezes, não representa a verdadeira intenção do contratante, que é a de apenas obter um empréstimo com desconto em folha, pacificamente menos oneroso.

II-
No caso, o conjunto probatório acostado aos autos indica que o cartão de crédito jamais foi utilizado pelo agravado para realização de compras, mas tão somente para a efetivação de 04 (quatro) saques, o que robustece a tese de que não foi adequadamente informado quando da tomada do empréstimo, acreditando ter firmado simples mútuo com desconto consignado em folha.

III-
Outrossim, como consignado pela julgadora
a quo
, não se pode olvidar que a demora na tutela jurisdicional final viabilizará maiores transtornos/prejuízos ao agravado, inexistindo, por seu turno, o risco de dano inverso, vez que caso reste demonstrado, após uma cognição exauriente, a improcedência da pretensão deduzida, poderá o agravante se valer dos mecanismos legais existentes para a satisfação de seu eventual direito creditício.

IV-
Por derradeiro, no que tange aos questionamentos do agravante quanto a aplicação de multa pelo descumprimento da liminar no valor
R$500,00 (quinhentos reais), limitado ao valor de R$10.000,00 (dez mil reais),
não verifico a exorbitância alegada, servindo adequadamente como meio coercitivo para o cumprimento da determinação judicial.

V-
Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004275-10.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: DARLI MANOEL MANENTI DE SOUZA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004275-10.2020.8.08.0000

AGTE:

BANCO BMG S/A

AGDO:

DARLI MANOEL MANENTI DE SOUZA

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
BANCO BMG S/A
,
haja vista estar inconformado com a decisão (ID 892253, p. 01-03) que, nos autos da “
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais”
proposta por
DARLI MANOEL MANENTI DE SOUZA
, deferiu a tutela urgência postulada para determinar
a suspensão das cobranças referentes ao cartão BMG CARD nº 5135113145280086, sob pena de cominação de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitado ao valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Em seu articulado recursal (ID 892239, p. 01-11), o agravante postula a reforma da decisão objurgada, inclusive com a antecipação da tutela recursal, defendendo o que segue: (i) o agravado celebrou contrato de cartão de crédito consignado em 16/07/2014,
“anuindo com todos os termos e condições do contrato, ciente de todos os valores, prazos, tarifas e encargos correspondentes”
; (ii) não há que
“falar em revisão contratual, pois o negócio jurídico firmado entre as partes ocorreu de forma livre, onde as cláusulas são objetivas e claras acerca dos percentuais de juros, encargos e custos efetivos,
os quais, inclusive, não são de adesão”
; (iii)

“como característico desta modalidade de empréstimo, caso não seja pago o valor integral da fatura, é descontado no contracheque a quantia equivalente ao pagamento mínimo, o que consequentemente acarreta na cobrança de juros e encargos nas faturas seguintes”
, e; (iv)
“p
ortanto, não assiste razão ao agravado, pois o que pretende com a demanda é simplesmente obter autorização para deixar de efetuar o pagamento da dívida contraída, ficando claro a sua intenção de se enriquecer ilicitamente com essa demanda”
.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 898478, p. 01-04.).

O agravado apresentou contrarrazões (ID 1228471, p. 01-08).

É o que me cabia relatar. Ao julgamento.

Vitória (ES), 18 de agosto de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004275-10.2020.8.08.0000

AGTE:

BANCO BMG S/A

AGDO:

DARLI MANOEL MANENTI DE SOUZA

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BMG S/A
,
haja vista estar inconformado com a decisão (ID 892253, p. 01-03) que, nos autos da “
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais”
proposta por DARLI MANOEL MANENTI DE SOUZA, deferiu a tutela urgência postulada para determinar
a suspensão das cobranças referentes ao cartão BMG CARD nº 5135113145280086, sob pena de cominação de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitado ao valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

In casu
, o agravado ajuizou a ação de origem em desfavor do agravante sob o argumento de que vem sofrendo descontos variáveis em seu contracheque em virtude de empréstimos realizados, os quais, somados, já atingem a quantia de R$ 13.984,74, o que é gritantemente maior do total tomado. No ponto, destaca que não se justifica o argumento do agravado para a existência desse saldo devedor – contrato de cartão de crédito consignado. Relata que considerava tratar de um simples empréstimo consignado, onde os encargos são visivelmente menores, restando evidenciada a atitude abusiva do agravado, em ofensa a boa-fé que deve reger as relações negociais. Entende ser evidente a sua situação de vulnerabilidade, porquanto vem sofrendo descontos sem saber uma previsão de término. Não tendo conseguido resolver o conflito de forma extrajudicial, pretende seja reconhecida a quitação da dívida, com a condenação do agravado em danos morais. A título de tutela de urgência, almejou a suspensão dos descontos em seu contracheque.

A julgadora
a quo
, ao deferir a tutela de urgência, consignou o seguinte (ID 892253, p. 01-03):

[...] E
m cognição sumária, viável no presente momento processual, vislumbro, ao compulsar os elementos probatórios que instruem os autos, estarem presentes os requisitos necessários ao deferimento parcial da pretensão reclamada inaudita altera pars.

Inicialmente, verifico comprovada a probabilidade do direito com base nos documentos de fls. 18/33, nas quais fica comprovada a existência de descontos no seu contracheque em virtude de contratos firmados com o Réu.

Quanto ao perigo de dano, é inquestionável, visto que o requerente, por razões financeiras, não consegue dar continuidade ao pagamento da parcela, considerando a alegação do mesmo de se tratar de parcelas abusivas cobradas pelo banco requerido. Ademais, compete ao banco informar adequadamente ao autor acerca da natureza do serviço contratado.

Por derradeiro, não se pode olvidar que a demora na tutela jurisdicional final viabilizará maiores transtornos/prejuízos ao suplicante, havendo perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Inexistindo, por seu turno, o risco de dano inverso, vez que caso reste demonstrado, após uma cognição exauriente, a improcedência da pretensão deduzida, poderá a ré se valer dos mecanismos legais existentes para a satisfação de seu eventual direito creditício.

Por todo o exposto, na forma do art. 300 do CPC/2015,
DEFIRO O PEDIDO LIMINAR
formulado
initio litis
, determinando que o requerido suspenda as cobranças referentes ao cartão BMG CARD nº 5135113145280086, sob pena de cominação de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitado ao valor de R$10.000,00 (dez mil reais) na forma do artigo 537 do CPC/2015, até ulterior deliberação deste Juízo. [...]

Destarte,
observa-se que a julgadora entendeu que houve falha no dever de informação, o que nos remete ao
previsto no art. 6, inc. III, do CDC, assim redigido:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...]

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; [...]

Este eg. TJES, em situações assemelhadas envolvendo a contratação de cartão de crédito consignado, tem se posicionado no sentido de que tal operação, em grande parte das vezes, não representa a verdadeira intenção do contratante, que é a de apenas obter um empréstimo com desconto em folha, pacificamente menos oneroso.

A propósito:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO.
1. - O princípio da transparência expresso no art. 4º, caput do Código de Defesa do Consumidor, se traduz na obrigação do fornecedor de dar ao consumidor a oportunidade de conhecer os produtos e serviços que lhe são oferecidos e, também, gera no contrato a obrigação de propiciar-lhe o conhecimento prévio de seu conteúdo, de forma que o fornecedor está obrigado a prestar todas as informações acerca do produto e do serviço, suas características, qualidades, riscos e preços de maneira clara, precisa, não admitindo falhas e omissões. Assim, os danos eventualmente advindos da falta de informação quanto aos riscos enseja a responsabilização do fornecedor. (TJ-ES, agravo de instrumento n. 0029280-23.2015.8.08.0024, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, data do julgamento: 01-02-2016, data da publicação no Diário: 05-02-2016). 2. - Hipótese em que o consumidor alegou que acreditou ter contraído um empréstimo a ser quitado em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais fixas, mediante consignação em folha de pagamento, mas já sofreu cobrança de mais de 35 (trinta e cinco) parcelas, ao passo que a instituição financeira sustenta que se tratou de um contrato de cartão de crédito com prazo indeterminado
.
3. - O ilustre Juiz da causa deferiu a medida de urgência pleiteada pelo autor e determinou a suspensão pela instituição financeira das cobranças referentes ao contrato. 4. - Conforme assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça A construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do Juiz, só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico (REsp 154894/PE, Rel. Min. Milton Luiz Pereira, data do julgamento: 12-05-1998, data da publicação/fonte: DJ 29-06-1998). Em igual sentido: TJ-ES, Agravo de instrumento n. 07.02.9000001-0, Rel. Des. Arnaldo Santos Souza, Primeira Câmara, DJ 27-12-2002. 5. - A decisão recorrida não se revela ilegal, nem abusiva e nem teratológica. 6. A multa diária por eventual descumprimento da respeitável decisão recorrida, fixada em R$500,00 (quinhentos reais) e limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil reais), não destoa dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 7. - O colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento de que a revisão do valor atribuído às astreintes pode ser revisto em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou o caráter irrisório da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso acarrete ofensa à coisa julgada (AgInt no REsp 1240223/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14-08-2018, DJe 23-08-2018). 8. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012199001962, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 20/03/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. PRECEDENTES DO TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1) A dinâmica dos fatos aqui investigada não é nova neste Sodalício, que tem se debruçado sobre um número crescente de demandas ajuizadas por consumidores irresignados com a perniciosa associação que algumas instituições financeiras têm praticado quando da concessão de empréstimos consignados, vinculando-os à automática emissão de cartões de crédito. 2) No âmbito das relações de consumo, a informação adequada sobre o serviço não é apenas um direito do consumidor (art. 6º, III, do CDC), mas, igualmente, um dever do fornecedor, consoante preceitua o art. 46 do CDC. 3) Em que pese a aparente licitude do negócio jurídico, a recorrente não logrou êxito em comprovar que cumpriu o seu dever de informação, visto que as cláusulas constantes no contrato de adesão, sobretudo pela maneira com que redigidas, não são suficientes para a completa compreensão de um idoso de baixa escolaridade. 4) O conjunto probatório acostado aos autos indica que o cartão de crédito jamais foi utilizado pelo requerente para realização de compras, mas tão somente para a efetivação de dois saques, o que robustece a tese de que não foi adequadamente informado quando da tomada do empréstimo, acreditando ter firmado simples mútuo com desconto consignado em folha
.
5) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030190064169, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/11/2020, Data da Publicação no Diário: 20/01/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. DESCONTO EM FOLHA. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. [...]No recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada .[...] (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017). 2. Para o deferimento da tutela de urgência não se pode exigir prova inequívoca das alegações autoriais, sob pena de inviabilizar-se a aplicação do referido instituto, sendo suficiente a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, aliado ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. Foi acertada a conclusão da decisão agravada quanto à possível contratação de cartão de crédito simulada, quando, na verdade, a parte autora pretendia tão somente obter um empréstimo consignado, restando demonstrado, a partir daí, tanto a probabilidade do direito, quanto o perigo da demora
.
4. A multa fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais) se revela proporcional e caso se mostre ineficaz como instrumento de coerção ao cumprimento da obrigação imposta pela decisão, poderá ser alterada até mesmo em sede de liquidação de sentença. (art. 537 do CPC). 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 007199000071, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/09/2019, Data da Publicação no Diário: 02/10/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. Requisitos. Probabilidade do direito e perigo da demora. Presença. CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. Proventos. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. POSSÍVEL VENDA simulada. MULTA mensal imposta para o caso de descumprimento da decisão judicial. Valor. RAZOABIBILIDADE. ART. 537 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Hipótese em que, em cognição sumária, constatou-se possível contratação de cartão de crédito simulada, quando, em verdade, a parte autora/agravada pretendia tão somente obter um empréstimo consignado, que seria pago em 48 (quarenta e oito) meses, mediante desconto em folha nos seus proventos. 2. Presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada, tanto a probabilidade do direito, quanto o perigo da demora (art. 300 do CPC)
.
3. A decisão agravada procedeu à inversão do ônus da prova, cabendo à instituição financeira ré, ora agravante, o ônus de comprovar que sua conduta foi legal, isto é, que não houve defeito na prestação do serviço. 4. A multa mensal fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais), não se revela desproporcional; ao contrário, caso se mostre ineficaz como instrumento de coerção ao cumprimento da obrigação imposta pela decisão, poderá o julgador alterar o seu valor, a fim de que cumpra a sua função (art. 537 do CPC). 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 007199000055, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/07/2019, Data da Publicação no Diário: 16/07/2019).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CONTRATO DE ADESÃO DEVER DE INFORMAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO SAQUE AUTORIZADO OBTENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VERDADEIRA VONTADE DO CONSUMIDOR RECURSO DESPROVIDO. 1. Verifica-se a natureza consumerista da relação jurídica havida entre a instituição financeira e o destinatário final do crédito, sendo indispensável a análise do caso com atenção ao que dispõe o inciso II do art. 6º do CDC, que consagra a informação clara e adequada sobre o serviço fornecido como direito básico do consumidor, além de consectário lógico da boa-fé objetiva. 2
. Não houve comprovação da devida informação ao consumidor da forma de utilização da modalidade de contratação. Importante destacar, outrossim, que o contrato nem sequer estabeleceu o número total de parcelas necessárias ao adimplemento do débito. 3. A prática adotada pela instituição financeira acabou por caracterizar a entrega de produto diverso do pretendido pelo consumidor na contratação, o que afronta os princípios da transparência e da informação
.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024151663713, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/04/2019, Data da Publicação no Diário: 26/04/2019).

No caso, o conjunto probatório acostado aos autos indica que o cartão de crédito jamais foi utilizado pelo agravado para realização de compras, mas tão somente para a efetivação de 04 (quatro) saques, o que robustece a tese de que não foi adequadamente informado quando da tomada do empréstimo, acreditando ter firmado simples mútuo com desconto consignado em folha.

Outrossim, como consignado pela julgadora
a quo
, não se pode olvidar que a demora na tutela jurisdicional final viabilizará maiores transtornos/prejuízos ao agravado, inexistindo, por seu turno, o risco de dano inverso, vez que caso reste demonstrado, após uma cognição exauriente, a improcedência da pretensão deduzida, poderá o agravante se valer dos mecanismos legais existentes para a satisfação de seu eventual direito creditício.

No mesmo sentido:

PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL - CESSAÇÃO DOS DESCONTOS - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - REVERSIBILIDADE DA MEDIDA - RECURSO PROVIDO. I- Considerando o mérito da ação originária, resta claro que apenas após a regular instrução processual com a produção das provas adequadas, será possível constatar-se se, de fato, os descontos mensais que vem sendo perpetrados nos proventos do agravante encontram substrato fático em contrato validamente celebrado entre as partes. II- A tese do agravante baseia-se na alegação de que jamais pactuou contrato de empréstimo consignado com o agravado, não dispondo de provas pré constituídas para comprovar suas alegações. III- Apesar do banco agravado haver colacionado ao presente recurso cópia do contrato supostamente firmado pelo agravante, certo é que não se afigura possível, neste momento processual, a análise isolada do referido instrumento, cuja validade e autenticidade é contestada pelo agravante
.
IV- A suspensão dos descontos, ao menos até o julgamento do mérito da demanda originária, não trará prejuízos financeiros relevantes ao agravado, seja pela pequena quantia das parcelas mensais, seja pela possibilidade de reverter-se a situação, com a determinação de continuidade dos referidos descontos
.
V- Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024129006110, Relator: MAURÍLIO ALMEIDA DE ABREU - Relator Substituto: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/02/2013, Data da Publicação no Diário: 06/03/2013).

Por derradeiro, no que tange aos questionamentos do agravante quanto a aplicação de multa pelo descumprimento da liminar no valor
R$500,00 (quinhentos reais), limitado ao valor de R$10.000,00 (dez mil reais),
não verifico a exorbitância alegada, servindo adequadamente como meio coercitivo para o cumprimento da determinação judicial.

Ilustrando:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO CONSIGNADO. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA. DESVANTAGEM EXAGERADA PARA O CONSUMIDOR. 1) O Banco BMG tem ofertado aparentemente sem cumprir seu dever de informação empréstimos direcionados aos aposentados, cuja forma de quitação das prestações ajustadas ocorre por meio de pagamentos a serem efetuados num cartão de crédito fornecido pelo próprio banco, que desconta apenas o valor mínimo da respectiva fatura diretamente em folha de pagamento, operação que tem intitulado de contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado. 2) In casu , a pesar do desconto em folha que já perdurava mais de 02 (dois) anos, quando do ajuizamento da ação originária, o saldo devedor imputado ao aposentado era ainda maior do que valor total da dívida, visto que a cada mês o banco lançava na fatura do cartão de crédito que emitiu os encargos do rotativo e o IOF do rotativo. A grosso modo, o consumidor pagava mensalmente R$71,55, mas, incontinenti, já se tornava devedor de mais R$65,00, constatação que sugere o emprego de estratagema capaz de eternizar a dívida, submetendo o aposentado, tal qual concluiu a Instância Primeva, a desvantagem exagerada, vedada pelo art. 51, inciso IV, e §1º, inciso III, do CDC. 3) As faturas do cartão de crédito indicam que o consumidor nunca se utilizou de tal recurso, ao longo de mais de 02 (dois) anos não concluiu nenhuma compra utilizando o referido cartão, a robustecer a tese de que não foi adequadamente informado quando da tomada do empréstimo, acreditando ter firmado simples mútuo com desconto consignado em folha
. 4) As astreintes arbitradas em R$500,00 (quinhentos reais) e já limitadas, pelo magistrado a quo, ao valor da causa não se mostram desproporcionais e nem desarrazoadas, até porque as determinações constantes do decisum objurgado são de fácil cumprimento pela instituição financeira, bastando que o Banco BMG as cumpra, no tempo aprazado, para que não incida, na espécie, a indigitada multa
.
5) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199004778, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 27/11/2020).

Assim, frente à moldura fática e jurídica então delineada,
afigura-se tranquila a manutenção do
decisum
objurgado
.

Do exposto, por ser despiciendas maiores considerações, conheço do agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004275-10.2020.8.08.0000

AGTE:

BANCO BMG S/A

AGDO:

DARLI MANOEL MANENTI DE SOUZA

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA. MULTA MENSAL IMPOSTA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. VALOR. RAZOABIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I-
Este eg. TJES, em situações assemelhadas envolvendo a contratação de cartão de crédito consignado, tem se posicionado no sentido de que tal operação, em grande parte das vezes, não representa a verdadeira intenção do contratante, que é a de apenas obter um empréstimo com desconto em folha, pacificamente menos oneroso.

II-
No caso, o conjunto probatório acostado aos autos indica que o cartão de crédito jamais foi utilizado pelo agravado para realização de compras, mas tão somente para a efetivação de 04 (quatro) saques, o que robustece a tese de que não foi adequadamente informado quando da tomada do empréstimo, acreditando ter firmado simples mútuo com desconto consignado em folha.

III-
Outrossim, como consignado pela julgadora
a quo
, não se pode olvidar que a demora na tutela jurisdicional final viabilizará maiores transtornos/prejuízos ao agravado, inexistindo, por seu turno, o risco de dano inverso, vez que caso reste demonstrado, após uma cognição exauriente, a improcedência da pretensão deduzida, poderá o agravante se valer dos mecanismos legais existentes para a satisfação de seu eventual direito creditício.

IV-
Por derradeiro, no que tange aos questionamentos do agravante quanto a aplicação de multa pelo descumprimento da liminar no valor
R$500,00 (quinhentos reais), limitado ao valor de R$10.000,00 (dez mil reais),
não verifico a exorbitância alegada, servindo adequadamente como meio coercitivo para o cumprimento da determinação judicial.

V-
Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
13
de
setembro
de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.